Tribunal: STF
Processo: RHC 122060
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-06
Data de publicação: 2014-05-06

Ementa:
Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tribunal do Júri. Decisão de Pronúncia. Alegação de excesso de linguagem. Inexistente. 3. Recurso ordinário decidido monocraticamente com base no que dispõe o artigo 192, caput, do RISTF. Jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.